Tribunal: TJMT
Processo: 1035861-07.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035861-07.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIGUEL DA SILVA QUEIROZ - CPF: 042.386.021-61 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1035861-07.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1035861-07.2024.8.11.0002

Recorrente:

Miguel da Silva Queiroz.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ENQUADRAMENTO NA CLASSE C. REQUISITO TEMPORAL (INTERSTÍCIO) NÃO CUMPRIDO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor municipal contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com cobrança, determinando o enquadramento do autor na Classe C a partir da citação e no Nível 03 desde 14/05/2024, com o pagamento das verbas correspondentes, observado o desconto previdenciário de 14%. O recurso do servidor busca a alteração do marco temporal do enquadramento para a data do requerimento administrativo, formulado em 08/07/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se os efeitos financeiros do enquadramento funcional do servidor na Classe C devem retroagir à data do requerimento administrativo, ou se devem ser mantidos a partir da citação na presente ação judicial, conforme fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal n.º 3.507/2010, com redação dada pela Lei n.º 4.293/2017, condiciona a progressão horizontal à comprovação da nova titulação e ao cumprimento de interstício de três anos na classe anterior.

4.

O recorrente foi promovido à Classe B em 01/03/2023 e somente completará o interstício legal para a Classe C em 01/03/2026, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para a progressão na data do requerimento administrativo (08/07/2024).

5.

O art. 33, inciso II, da legislação municipal prevê o pagamento dos efeitos financeiros da progressão a partir do protocolo do requerimento apenas se preenchidos todos os requisitos legais, inclusive o interstício.

6.

Embora a sentença tenha fixado o enquadramento na Classe C a partir da citação, contrariando o requisito temporal legal, o município recorrido não interpôs recurso sobre esse ponto, e a vedação à
reformatio in pejus
impede a reforma da decisão em prejuízo do único recorrente.

7.

Diante da ausência de cumprimento dos requisitos na data requerida pelo autor, não há razão jurídica para retroagir os efeitos financeiros à data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional de servidor público municipal depende do preenchimento cumulativo dos requisitos de titulação e do interstício previsto na legislação local.

2.

Os efeitos financeiros do enquadramento funcional não retroagem à data do requerimento administrativo se, naquele momento, o servidor ainda não havia cumprido o interstício legal necessário.

3.

É vedada a
reformatio in pejus
no âmbito de recurso exclusivo da parte autora, ainda que a sentença tenha reconhecido direito não amparado integralmente pela legislação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal n.º 3.507/2010 (Várzea Grande-MT), arts. 32, 33 e 34; CPC/2015, art. 1.013, § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação / Remessa Necessária Cível n.º 1010083-45.2018.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1039388-35.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1035861-07.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1035861-07.2024.8.11.0002

Recorrente:

Miguel da Silva Queiroz.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Miguel da Silva Queiroz.

Ação:
Declaratória cumulada com Cobrança.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença (Id. 293674919
)

julgou procedentes os pedidos autorais,
condenando o município recorrido a realizar o enquadramento do autor na Classe C a partir da citação e Nível 03 desde 14/05/2024, bem como o pagamento das verbas devidas e efetivamente recebida pela parte autora, com a retenção da contribuição previdenciária de 14%.

Recurso Cível Inominado do município
(
Id
.

293674926
)
:
sustenta que deve ser reformada a sentença no tocante à data de enquadramento na Classe C, argumentando que os efeitos financeiros da progressão horizontal deveriam retroagir à data do requerimento administrativo (08/07/2024), quando protocolou o certificado de curso superior, e não apenas a partir da citação do município na presente ação
.

Contrarrazões
(Id.
293674931
):

requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1035861-07.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1035861-07.2024.8.11.0002

Recorrente:

Miguel da Silva Queiroz.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Miguel da Silva Queiroz contra a sentença proferida na presente Ação Declaratória cumulada com Cobrança proposta pelo recorrente
em face do Município de Várzea Grande-MT, objetivando
o cumprimento do disposto nas Leis Complementares Municipais n.º 3.507/2010, 3.651/2011, 4.160/2016, 4.293/2017 e 4.864/2021, as quais determinam que a progressão dos profissionais da rede de saúde do SUS de um nível para outro se dará em razão de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três anos.

O autor, ocupante do cargo de agente de apoio dos serviços do SUS (40 horas – nível médio) sustenta que possui direito ao enquadramento na Classe C e Nível 03 desde a data do requerimento administrativo, realizado em 08/07/2024.

Conforme exposto no relatório, a sentença de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos autorais,
condenando o município recorrido a realizar o enquadramento do autor na Classe C a partir da citação e Nível 03 desde 14/05/2024, bem como o pagamento das verbas devidas e efetivamente recebida pela parte autora, com a retenção da contribuição previdenciária de 14%em fevereiro de 2023, demonstrando o preenchimento de todos os requisitos para a progressão, porém a municipalidade se manteve inerte na realização da progressão para a Classe B.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta exclusivamente que deve ser reformada a sentença quanto ao marco temporal para o enquadramento na Classe C, argumentando que os efeitos financeiros da progressão horizontal deveriam retroagir à data do requerimento administrativo (08/07/2024), quando protocolou o certificado de curso superior junto à Administração, e não apenas da citação do município na presente ação.

Pois bem. A Lei Municipal n.º 3.507/2010, alterada pela Lei n.º 4.293/2017, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande-MT, prevê o direito à progressão vertical e horizontal (classe e nível), aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 3 (três) anos. Confira-se:

“Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I - A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D. (Redação dada pela Lei Complementar nº 4293/2017)

II - a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior.

§ 1º O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

§ 2º Do indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor.

Art. 33. O acréscimo pecuniário decorrente dá promoção horizontal será pago:

I - automaticamente, no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher dentro deste os requisitos previstos para promoção; ou,

II - a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício.

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar nº 3507/2.010:

I - cargos de nível superior com enquadramento inicial na classe A:

Ciasse A: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário;

Classe B: Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Ciasse C: Duas Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 720 (setecentos e vinte) Horas podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe D: três Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 1.000 (mil) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão, ou Título de Mestrado ou Doutorado ou outra Graduação.

II - cargos de nível médio ou médio técnico com enquadramento inicial na classe A:

Classe A: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC.

Classe B: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe C: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário;

Classe D: Uma Pós-Graduação lato sensu, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

III - cargos de ensino elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A:

Classe A: Formação em nível de ensino elementar completo;

Classe B: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC.

Classe C: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe D: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com Diploma/Certificado devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC. (Redação dada pela Lei Complementar nº 4293/2017)”.

A progressão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional.

Nesse sentido:

“E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE CLASSE – PREENCHIMENTO – LEI MUNICIPAL N. 3.507/2010 – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. A Lei Municipal n . 3.507/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, prevê o direito à progressão vertical e horizontal (classe e nível), aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 3 (três) anos. A progressão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1010083-45 .2018.8.11.0002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE . AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO Nº 4.014/2014 . PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROGRESSÃO DE CLASSE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Ausente, no caso em apreço, a comprovação do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº 4.014/2014, referente ao efetivo exercício no cargo pelo período de três (3) anos na classe B, motivo por que escorreita a sentença que indeferiu a progressão pleiteada. 2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos . 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10393883520228110002, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/06/2024)”.

Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente foi enquadrado na Classe B em 01/03/2023, conforme informação apresentada pelo município em sua contestação. A referida contestação não foi impugnada pelo recorrente quanto a este ponto específico, o que leva à presunção de veracidade da informação.

De acordo com o art. 32, I, da Lei 3.507/2010, é necessário o interstício de 03 (três) anos da Classe B para C. Portanto, o recorrente somente completaria este requisito temporal em 01/03/2026.

Embora o recorrente tenha protocolado em 08/07/2024 o requerimento administrativo com certificado de curso superior em Tecnologia em Redes de Computadores, atendendo ao requisito de qualificação profissional para a Classe C, não cumpriu o requisito temporal, qual seja, o interstício mínimo de 03 (três) anos na classe anterior (Classe B).

O próprio art. 33, II, da Lei Municipal invocado pelo recorrente é claro ao estabelecer que o acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago "a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício". Nota-se que o dispositivo legal condiciona o pagamento ao preenchimento de todos os requisitos, incluindo o interstício.

Não obstante essa constatação, observo que a sentença reconheceu ao recorrente o direito ao enquadramento na Classe C a partir da citação, apesar da ausência do cumprimento do interstício legal. Em que pese essa decisão contrariar a legislação municipal, observa-se que o município recorrido não interpôs recurso contra a sentença.

Em observância ao princípio
non reformatio in pejus
, que veda a reforma da decisão para prejudicar a situação do único recorrente, não cabe a esta Turma Recursal modificar a sentença para afastar o direito reconhecido ao recorrente quanto ao enquadramento na Classe C, ainda que tal reconhecimento possa estar em desacordo com a legislação municipal.

Portanto, não há razão para acolher o pedido recursal para retroagir os efeitos financeiros à data do requerimento administrativo, uma vez que o recorrente sequer fazia jus à progressão naquele momento, por ausência do cumprimento do interstício legal.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025